Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707967-02.2022.8.07.0006 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LUIZ MIGUEL SILVA MONTALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM ASSINATURA QUE NÃO TRAZ CERTIFICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos são definidos por lei, em observância aos princípios da legalidade e taxatividade e estão previstos no rol do artigo 784 do CPC e em legislação esparsa. 2. Segundo dispõe o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, o instrumento de contrato, regularmente subscrito por duas testemunhas, consubstancia título executivo extrajudicial. 3. No caso em apreço, verifica-se que o contrato colacionado aos autos não ostenta a qualidade de título executivo extrajudicial, pois não conta com a assinatura de duas testemunhas e não foram apresentados dados que permitam a certificação da assinatura do executado junto à autoridade certificadora. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 439, 440, 441 e 784, §3o, todos do Código de Processo Civil, ao manter a extinção da execução de título extrajudicial. Defende a legalidade e regularidade do instrumento contratual apresentado pelo recorrente, até mesmo porque o inadimplemento não foi negado pelo recorrido. Sustenta que a tutela executiva configura exercício regular do direito do credor amparado pela legislação que tem como um de seus objetivos a proteção da garantia, não devendo, portanto, ser impedida sem justo fundamento. Afirma que o STJ entende pela validade da assinatura eletrônica, especialmente que a higidez do negócio puder ser atestada por outros meios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 439, 440, 441 e 784, §3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, alega o Apelante que se trata de contrato de mútuo firmado pela rede mundial de computadores - internet - garantido por certificação digital, conforme a MP no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Ocorre que o contrato Id. 45096842 é Crédito Direto ao Consumidor – CDC, com assinatura que supostamente seria do Apelado, sem qualquer comprovação de autenticidade, pois não foram apresentados dados que permitam sua certificação junto à autoridade certificadora. A assinatura, ao que tudo indica, foi realizada de forma simples, sem outros critérios de validação. Além do mais, está ausente o requisito essencial para constituir um documento particular em título executivo, qual seja, a assinatura de duas testemunhas (art. 784, III, do CPC). Sobre a matéria em questão, trago à colação os seguintes julgados: ...... Assim, fica patente que o documento apresentado não tem a qualidade de título executivo extrajudicial, pois não seguiu as regras legais pertinentes para formação do instrumento, o que demonstra a necessidade de atos processuais prévios à realização da atividade executiva. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023